Tribunal: TJBA
Processo: 8038580-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038580-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RODOLFO COSTA CEZAR DA SILVA Advogado(s): SAMILLA FARIAS NERY AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ALMEIDA LUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita em Ação de Usucapião. O Agravante apresentou contracheques que comprovam renda líquida de aproximadamente R$ 9.300,00, enquanto as custas processuais totais da ação somam R$ 5.344,92. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Agravante faz jus à concessão integral da assistência judiciária gratuita, considerando sua renda líquida e o valor das custas processuais, ou se a isenção deve ser parcial, com possibilidade de parcelamento. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa física é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário. No caso, a proporção das custas processuais (R$ 5.344,92) em relação à renda mensal líquida do Agravante (R$ 9.300,00) inviabiliza o pagamento integral e em parcela única sem prejuízo do sustento familiar. 4. Para compatibilizar o direito de acesso à justiça com a necessidade de custeio do aparato judicial, é razoável a concessão parcial do benefício, permitindo a redução e o parcelamento das custas. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A significativa proporção das custas processuais em relação à renda mensal líquida do litigante justifica a concessão parcial do benefício da assistência judiciária gratuita, com redução e parcelamento do valor devido." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01